Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003165-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (AGRAVANTE), IRENICE HOEPPERS DE SOUZA - CPF: 038.716.441-37 (AGRAVADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – DECISÃO LIMINAR - EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO CONTRATO SUB JUDICE – FIXAÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de instrumento colocado à disposição do Julgador para fazer com que a parte cumpra a ordem judicial determinada, mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, cujo valor fixado é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003165-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

IRENICE HOEPPERS DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por IRENICE HOEPPERS DE SOUZA (proc. n. 1004515-88.2022.8.11.0008), deferiu a liminar pleiteada na origem para determinar que a Instituição Financeira “
promova a exclusão e se abstenha de realizar nova inclusão do nome da requerente nos cadastros de devedores da instituição bancária requerida ou de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, bem como cesse imediatamente a cobrança dos valores referentes ao contrato de financiamento celebrado em nome da autora, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento
”.

Em suas razões, aduz, em síntese, a nulidade da astreinte “
frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA
” ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado, “
fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante
”.

Pugna, assim, pelo afastamento da multa ou pela redução do seu valor.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 158759159.

Ausente contrarrazões, consoante certificado no Id. 165833670.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023